Tribunal: TJDFT
Processo: 0719695-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. RECOMENDAÇÃO No 44/2013 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de abreviação da pena em razão de atividades que não estejam expressas no art. 126 da LEP, por analogia in bonam partem da norma inserta na Recomendação no 44/2013 do CNJ – possibilitando aos Tribunais conceder a remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
2. Considerando que o objetivo da aplicação da pena é a ressocialização efetiva do condenado e que a finalidade da remissão pelo estudo é o incentivo ao aprendizado, ao bom comportamento e a ressocialização do apenado, a aprovação no ENEM funciona como forma de concessão do benefício, ainda que este não tenha concluído o ensino médio.
3. Recurso conhecido e provido.